Tribunal: TJDFT
Processo: 0700764-70.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700764-70.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO PAULO BARBOZA BORGES REPRESENTANTE LEGAL: HAYANNE CARMO DOS SANTOS BORGES BARBOZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Ministério Público para emissão de parecer por que se tratar de direito à saúde. Brasília, 30 de maio de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator